Tribunal: TJDFT
Processo: 0739854-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão favorável ao levantamento de verba alimentar reconhecida em título judicial transitado em julgado. O embargante sustenta omissão quanto à prejudicialidade externa, irrepetibilidade da verba, inexigibilidade da obrigação (Tema 864/STF) e contradição na aplicação da taxa SELIC e anatocismo, além de requerer prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Questões controvertidas: (i). Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prejudicialidade externa e à irrepetibilidade da verba alimentar; (ii). Verificar eventual omissão quanto à alegada inexigibilidade da obrigação à luz do Tema 864/STF; (iii). Analisar a existência de contradição quanto à aplicação da taxa SELIC e alegação de anatocismo.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à prejudicialidade externa, pois inexistente decisão com efeito suspensivo em ação rescisória capaz de impedir o cumprimento do título judicial. A irrepetibilidade da verba alimentar não impede o levantamento, diante da eficácia do título executivo e ausência de suspensão válida.
4. A alegação de inexigibilidade da obrigação foi expressamente analisada, tendo sido afastada a incidência do Tema 864/STF por ausência de identidade fática (distinguishing), já que se trata de reajuste escalonado previsto em lei específica, e não de revisão geral anual.
5. Inexiste contradição quanto à aplicação da taxa SELIC, a qual incide de forma unificada, englobando juros e correção monetária, sem caracterizar o anatocismo.
6. Os embargos não evidenciam vícios do art. 1.022 do CPC, limitando-se à rediscussão de matéria já decidida. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado. A utilização reiterada dos embargos com finalidade infringente pode caracterizar intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de efeito suspensivo em ação rescisória impede o reconhecimento de prejudicialidade externa no cumprimento de sentença. 3. A aplicação da taxa SELIC, de forma unificada, não configura anatocismo.

Dispositivos citados: CPC, arts. 80, VII; 489, §1o, IV; 1.022; 535, §§5o e 7o; CF, art. 169, §1o; EC no 113/2021; LRF, art. 21; Resolução CNJ no 303/2019.Jurisprudência citada: STF, Tema 864; STF, ADI no 7391/DF; STF, ADIs 4.357 e 4.425; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021.